Tribunal: TJSP
Processo: 2043082-81.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.
MOROSIDADE NA APRECIAÇÃO DE EXPEDIENTE DE PROGRESSÃO DE REGIME.

Pretendida a concessão da liminar para determinar a imediata análise dos pedidos de benefícios penais, com imediata remessa dos autos ao Juízo competente. Inviabilidade de conhecimento. Paciente reclama da morosidade na apreciação de expediente de falta grave. "Excesso" de prazo já

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.
MOROSIDADE NA APRECIAÇÃO DE EXPEDIENTE DE PROGRESSÃO DE REGIME.

Pretendida a concessão da liminar para determinar a imediata análise dos pedidos de benefícios penais, com imediata remessa dos autos ao Juízo competente. Inviabilidade de conhecimento. Paciente reclama da morosidade na apreciação de expediente de falta grave. "Excesso" de prazo já avaliado em habeas corpus anteriormente impetrado. De toda forma, a ordem foi processada e o Juiz informou que os autos físicos se encontram em Setor Específico de migração para o digital. Nada viável de correção via remédio heroico. Por outro lado, para se evitar prejuízos ao sentenciado, recomenda-se que o magistrado busque informações sobre o feito, imprimindo maior celeridade na remessa dos autos ao Juiz competente, com determinação, ainda, à Serventia, para expedição de ofício para comunicação dos fatos à Presidência deste E. Tribunal de Justiça.

Ordem, parcialmente conhecida, denegada, com recomendação e determinação.